Tribunal: STF
Processo: ARE 1566613
Classe: ARE
Órgão julgador: PRESIDENTE
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2025-09-03
Data de publicação: 2025-09-03

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO:



    Trata-se de recurso extraordinário com agravo contra decisão de inadmissão do recurso extraordinário.



    O recurso foi interposto com fundamento na alínea "a" do permissivo constitucional.



    O acórdão recorrido ficou assim ementado:



    PROCESSUAL CIVIL E TRIBUTÁRIO. APELAÇÃO. EMBARGOS À EXECUÇÃO FISCAL. DECADÊNCIA E PRESCRIÇÃO. INOCORRÊNCIA. RECURSO DESPROVIDO.



    - A decadência importa o perecimento do direito de constituir o crédito tributário pelo lançamento (art. 173, do CTN).



    - Consoante jurisprudência consolidada pelo C. Superior Tribunal de Justiça (Súmula nº 436), com a entrega da declaração de contribuições e tributos federais (DCTF), ou de outro documento equivalente determinado pela lei, ocorre a constituição do crédito tributário.



    - No caso em tela, verifica-se que os créditos foram constituídos mediante entrega de DCTF pelo contribuinte em 12/08/1999 (doc. id nº 104988246 - Pág. 85), logo, não há que se falar em decadência.



    - No que se refere à prescrição, a ação para a cobrança do crédito tributário prescreve em cinco anos contados da data da sua constituição definitiva (artigo 174, “caput” do CTN).Parte inferior do formulário



    - No caso dos tributos sujeitos a lançamento por homologação, o termo inicial da prescrição é a data do vencimento do débito ou a da declaração, o que ocorrer por último (Recurso Repetitivo: REsp 1.120.295/SP, Rel. Ministro LUIZ FUX, 1ª SEÇÃO, j. 12/05/2010, DJe 21/05/2010).



    - O ajuizamento da execução fiscal foi anterior ao advento da LC nº 118/05. Assim, a interrupção do prazo prescricional ocorre com a citação do devedor (artigo 174, parágrafo único, I e III, CTN, redação anterior).



    - Havendo citação válida dentro do prazo legal (art. 219, §§1º e 2º, do CPC/73, atual art. 240, §§1º e 2º, do CPC) ou cujo atraso não seja de responsabilidade exclusiva da exequente (Súmula 106 do C. STJ), a interrupção retroagirá à data da propositura da execução fiscal.



    - Na espécie, os créditos tributários em questão foram constituídos em 12/08/1999, e a execução fiscal foi ajuizada em 21/04/2004, antes do decurso do prazo prescricional, haja vista que a citação válida da executada em 01/10/2004 teve o condão de fazer a interrupção da prescrição retroagir à data da propositura da ação.



    - Apelação desprovida.



    Opostos os embargos de declaração, foram acolhidos em parte.



    No recurso extraordinário sustenta-se violação do(s) art.(s) 146, III, alínea "b" da Constituição Federal.



    Decido.



    Analisados os autos, colhe-se do voto condutor do acórdão atacado a seguinte fundamentação:



    (...)



    No caso em tela, verifica-se que os créditos foram constituídos mediante entrega de DCTF pelo contribuinte em 12/08/1999 (doc. id nº 104988246 - Pág. 85). Logo, não há que se falar em decadência.



    Ainda que se pudesse cogitar que o crédito exequendo não teria sido constituído mediante entrega da DCTF em razão da ausência de lançamento de ofício dos valores declarados e indevidamente compensados, por força aplicação da Medida Provisória nº 135/0 3, convertida na Lei nº 10.833/03, há que se destacar que a embargante não comprova que não foi intimada para o pagamento da diferença apurada no processo administrativo nº 10880.520159/2004-73, já que não trouxe aos autos cópia do aludido PA, de modo que não se desincumbiu do ônus de provar o quanto alegado.



    Nada obstante, a própria embargante sustenta, na sua exordial, que a CDA em cobrança foi “oriunda de lançamento de ofício proveniente do processo administrativo n° 10880.520159/2004-73, no valor de R$ 9.923.574,87, relativo a COFINS, supostamente, não recolhida correspondente aos meses de abril, maio, junho e julho de 1999” (doc. id nº 104988245 - Pág. 4), o que se mostra contraditório com o quanto defendido nas razões de apelação.



    Ademais, a lei 10.637/02, ao entrar em vigor, converteu os pedidos de compensação/restituição, que em 01.10.2002 encontravam-se pendentes de decisão, em declarações de compensação desde o momento do protocolo realizado, de modo que em tal ocasião referidos pedidos constituíram os créditos neles declarados. E a lei 10.833/03, reconheceu expressamente a declaração de compensação como meio de constituição do crédito tributário (abarcando as retificadoras entregues após a vigência dela).



    De toda forma, sob todos os prismas que se analisa a questão, não prospera a tese da decadência dos créditos tributários.



    No que se refere à prescrição, a ação para a cobrança do crédito tributário prescreve em cinco anos contados da data da sua constituição definitiva (artigo 174, “caput” do CTN).Parte inferior do formulário



    No caso dos tributos sujeitos a lançamento por homologação, o termo inicial da prescrição é a data do vencimento do débito ou a da declaração, o que ocorrer por último ( Recurso Repetitivo: REsp 1.120.295/SP, Rel. Ministro LUIZ FUX, 1ª SEÇÃO, j. 12/05/2010, DJe 21/05/2010).



    O ajuizamento da execução fiscal foi anterior ao advento da LC nº 118/05. Assim, a interrupção do prazo prescricional ocorre com a citação do devedor (artigo 174, parágrafo único, I e III, CTN, redação anterior).



    Havendo citação válida dentro do prazo legal (art. 219, §§1º e 2º, do CPC/73, atual art. 240, §§1º e 2º, do CPC) ou cujo atraso não seja de responsabilidade exclusiva da exequente (Súmula 106 do C. STJ), a interrupção retroagirá à data da propositura da execução fiscal.



    Na espécie, os créditos tributários em questão foram constituídos em 12/08/1999, e a execução fiscal foi ajuizada em 21/04/2004, antes do decurso do prazo prescricional, haja vista que a citação válida da executada em 01/10/2004 teve o condão de fazer a interrupção da prescrição retroagir à data da propositura da ação.



    Portanto, no caso em tela, tampouco se operou a prescrição dos créditos tributários na forma do art. 174, do CTN.



    Desse modo, verifica-se que, para ultrapassar o entendimento do Tribunal de origem, seria necessário analisar a causa à luz da interpretação dada à legislação infraconstitucional pertinente e reexaminar os fatos e as provas dos autos, o que não é cabível em sede de recurso extraordinário, nos termos da Súmula 279 /STF. Sobre o tema:



    “ Agravo regimental no recurso extraordinário com agravo. Direito Administrativo. Responsabilidade do Estado. Danos morais e materiais. Dissídio coletivo. Descumprimento de acordo. Fatos e provas. Reexame. Impossibilidade. Precedentes. 1. Inadmissível, em recurso extraordinário, o reexame dos fatos e das provas dos autos. Incidência da Súmula nº 279/STF. 2. Agravo regimental não provido.” (ARE nº 1.182.799/SP-AgR, Tribunal Pleno, Min. Rel. Dias Toffoli, DJe de 24/04/2019).



    “AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. INTERPOSIÇÃO EM 30.04.2021. PROCESSUAL CIVIL. AÇÃO RESCISÓRIA. INVESTIGAÇÃO DE PATERNIDADE POST MORTEM. NECESSIDADE DE ANÁLISE PRÉVIA DE LEGISLAÇÃO INFRACONSTITUCIONAL E DO CONJUNTO FÁTICO-PROBATÓRIO DOS AUTOS. OFENSA REFLEXA. SÚMULA 279 DO STF. AGRAVO REGIMENTAL A QUE SE NEGA PROVIMENTO. 1. Eventual divergência ao entendimento adotado pelo Tribunal a quo, em relação ao preenchimento dos requisitos legais para a procedência da ação rescisória, demandaria o reexame de fatos e provas constantes dos autos, bem como da legislação infraconstitucional aplicável à espécie (Código de Processo Civil). Dessa forma, resta demonstrada a não ocorrência de ofensa constitucional direta, o que inviabiliza o processamento do apelo extremo, além da vedação contida na Súmula 279 do STF. 2. Agravo regimental a que se nega provimento.” (ARE 1.296.307/SP-AgR, Segunda Turma, Rel. Min. Edson Fachin, DJe de 05/07/2021)



    “Recurso extraordinário: descabimento: questão decidida à luz de legislação infraconstitucional e da análise de fatos e provas, ausente o prequestionamento dos dispositivos constitucionais tidos por violados (Súmulas 282 e 279); alegada ofensa que, se ocorresse, seria reflexa ou indireta: incidência, mutatis mutandis, da Súmula 636.” (AI nº 518.895/MG-AgR, Primeira Turma, Rel. Min. Sepúlveda Pertence, DJ de 15/04/2005).



    “AGRAVO INTERNO. RECURSO EXTRAORDINÁRIO. REAPRECIAÇÃO DE PROVAS. INADMISSIBILIDADE. SÚMULA 279 DO STF. OFENSA CONSTITUCIONAL REFLEXA. 1. A argumentação do recurso extraordinário traz versão dos fatos diversa da exposta no acórdão, de modo que seu acolhimento passa necessariamente pela revisão das provas. Incide, portanto, o óbice da Súmula 279 desta Corte (Para simples reexame de prova não cabe recurso extraordinário). 2. Tendo o acórdão recorrido solucionado as questões a si postas com base em preceitos de ordem infraconstitucional, não há espaço para a admissão do recurso extraordinário, que supõe matéria constitucional prequestionada explicitamente. 3. Agravo Interno a que se nega provimento.” (RE 1.314.563/PR-AgR, Primeira Turma, Rel. Min. Alexandre de Moraes, DJe de 09/08/2021)



    No mesmo sentido: RE nº 1.231.979/RJ - ED, Segunda Turma, Rel. Min. Cármen Lúcia, DJe de 18/12/2019; RE nº 1.173.779/RS-AgR, Segunda Turma, Rel. Min. Gilmar Mendes, DJe de 31/05/2019 e RE nº 832.960/DF-AgR, Primeira Turma, Rel. Min Luiz Fux, DJe de 21/05/2019.



    Ante o exposto, nego seguimento ao recurso (alínea c do inciso V do art. 13 do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal).



    Havendo prévia fixação de honorários advocatícios pelas instâncias de origem, seu valor monetário será majorado em 10% (dez por cento) em desfavor da parte recorrente, nos termos do art. 85, § 11, do Código de Processo Civil, observado os limites dos §§ 2º e 3º do referido artigo e a eventual concessão de justiça gratuita.



    Publique-se.



    Brasília, 3 de setembro de 2025.



Ministro LUÍS ROBERTO BARROSO



Presidente



Documento assinado digitalmente